Tribunal: TJSP
Processo: 0004805-67.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SENTENCIADO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SENTENCIADO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal, o qual prevê que: "Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade, dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ (AgRg no HC 755.257/SP – Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) - Quinta Turma – j. em 27/04/2023 - DJe de 03/05/2023; AgRg no HC 793.710/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. em 17/04/2023 - DJe de 19/04/2023) e do TJSP (Agravo de Execução Penal 0013587-45.2022.8.26.0996 – Rel. Des. Christiano Jorge – 15a Câmara de Direito Criminal – j. em 25/04/2023; Agravo de Execução Penal 0008239-46.2022.8.26.0996 – Rel. Des. Machado de Andrade – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 04/11/2022; Agravo de Execução Penal 0011568-21.2022.8.26.0041 – Rel. Des. Marcos Correa – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 25/08/2022; Agravo de Execução Penal 0002565-16.2021.8.26.0158 – Rel. Des. Claudio Marques – 13a Câmara de Direito Criminal – j. em 24/03/2022).
2. "In casu", verifica-se que o indeferimento do pedido de transferência do sentenciado se deu de forma fundamentada, com base nas circunstâncias do caso concreto, consistentes na altíssima periculosidade do agravante e no seu envolvimento com facção criminosa, a exigir maior cautela para a transferência, a fim de evitar risco de fuga e resgate do preso.
3. Agravo de Execução Penal desprovido.